Tribunal: TJDFT
Processo: 0742875-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração formulado em id. 42462422, pois, conforme dito na decisão liminar, a matéria necessita de um mínimo contraditório e, nesta fase, deve ser decidida pelo eg. Colegiado. Prossiga-se, intimando-se o Agravado para contrarrazões. Após, conclusos para o mérito. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator